Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016468-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX FRANCISCO PILATTI - CPF: 041.749.289-83 (ADVOGADO), VILELA VILELA & CIA LTDA - CNPJ: 78.907.771/0001-54 (AGRAVANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

RAI no 1016468-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VILELA, VILELA & CIA LTDA

AGRAVADA: ADAMA BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE E DE REVISÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DEMAIS PACTOS – CONTRATO REVESTIDO DE LEGALIDADE - ASSINADO POR PESSOAS CAPAZES E ASSISTIDAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA JURÍRICA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE – INTIMAÇÃO PARA PURGAR MORA – INÉRCIA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÕES EXTRAJUDICIAL – OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTO LEGAIS – ARTIGOS 24, 26 E 27 DA LEI No 9.514/97 – GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – CRÉDITO EXTRA-CONCURSAL – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão interlocutória nas hipóteses em que o magistrado apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo.

Estando o instrumento de constituição de garantia de alienação fiduciária e demais pactos devidamente assinados pelas partes, os quais eram capazes, mostra-se este revestido de legalidade, muito mais ainda quando assistidos por profissionais da área jurídica e inexistir vícios de consentimento que possa torná-lo suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-lo. Assim, em caso de eventual descumprimento da obrigação por parte do devedor, nada impede ao credor de se utilizar dos procedimentos necessários inerentes à matéria, com observância ao artigo 24 da Lei no 9.514/97.

Notificado o devedor fiduciante, por meio do Oficial do Cartório Extrajudicial, a fim de possibilitar a purga da mora, permanecendo este inerte, consolidada estará a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, com a respectiva averbação na matrícula do imóvel. Inteligência do artigo 26 da Lei no 9.514/97.

Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, poderá este promover leilões públicos, sendo que no primeiro, o lance oferecido não deve ser inferior ao valor do bem. No segundo, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida (artigo 27 da Lei no 9.514/97).

Os bens dados em garantia fiduciária – crédito de caráter extra-concursal – não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Precedentes do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1016468-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:

VILELA, VILELA & CIA LTDA

AGRAVADA
:

ADAMA BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VILELA, VILELA & CIA LTDA
em face da decisão proferida na
Ação de Nulidade e de Revisão no 1000912-84.2021.8.11.0026
movida em desfavor de
ADAMA BRASIL S/A,
que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, por entender que não estaria presente a probabilidade do direito capaz de suspender o procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões dos imóveis dados em garantia, objeto das matrículas no 9870, no 9871 e no 9872 do CRI de Arenápolis-MT.

Em suma, aduz a autora/agravante que no ano de 2015 firmou
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA
junto à requerida/agravada, por meio do qual alienou fiduciariamente os imóveis matriculados sob os
no 9869, no 9870, no 9871 e no 9872
junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis.

Sustenta que a alienação teve como contrapartida inicialmente o fornecimento de
CARTA-FIANÇA
por parte da requerida/agravada em empréstimo que estava sendo negociado pela autora/agravante junto ao
BANCO FIBRA S/A
, garantindo o pagamento, na condição de fiadora, de dívidas no valor de até R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

Aduz que no ano de 2017 as partes aditaram o
contrato originário
para incluir, além da prestação da fiança, o valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) a serem disponibilizados pela requerida/agravada a
título de crédito rotativo
para a autora/agravante, permanecendo a garantia dos imóveis matriculados sob os
no 9870, no 9871 e no 9872
.

Adiante, alega a autora/agravante ter recebido notificação extrajudicial do Ofício de Registro Imobiliário de Arenápolis relativo ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis dados em garantia, tendo como dívida o valor apontado de
R$ 23.123.682,00 (vinte e três milhões cento e vinte e três mil seiscentos e oitenta e dois reais)
.

Pontua ainda que o procedimento de consolidação da propriedade em favor da requerida/agravada, bem como o CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA, padecem de diversas nulidades que impõem, ao final, declaração de nulidade do contrato de alienação fiduciária.

Enfatiza também que embora seja visível as irregularidades no procedimento extrajudicial, o Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, dando azo ao presente recurso.

No mais, declara que a alienação fiduciária não preencheu os requisitos necessários do
art. 24 da Lei no 9.514/97
, pois não constou o valor da dívida e o prazo, sendo a alienação concedida como garantia sem que houvesse uma dívida propriamente; que não se tratou de contrato de abertura de crédito, pois nenhum crédito foi posto à disposição pela ADAMA à VILELA; que está comprovado excesso de garantia em razão da atualização do valor dos imóveis pela própria ADAMA; que a expropriação da forma que se encontra importará em enriquecimento ilícito para a ADAMA e, por outro lado, em prejuízo à VILELA; que existe parecer do administrador judicial determinando que o valor do crédito seja listado na recuperação judicial, o que sujeita o credor à observância da forma de pagamento prevista no plano, além de o crédito objeto da sub-rogação ser concursal.

Por fim, pugna pela liminar recursal para suspensão do trâmite da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel e dos leilões designados para o dia
16/09/2021
e
1o/10/2021.
No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja mantida a liminar ou concedida de forma definitiva, a fim de manter suspensa a consolidação até final julgamento da demanda.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 101950478
.

No
ID no 105023995
, a parte agravante interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a liminar recursal, pretendo a retratação ou provimento do interno pela turma julgadora.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID no 105143460
, oportunidade em que a parte agravada alegou em preliminar de perda de objeto, sob o argumento de que já procedeu a consolidação da propriedade fiduciária dos aludidos bens. Ainda em preliminar, não conhecimento do recurso pela falta de impugnação, já que as suas razões não passam de uma mera reprodução dos mesmos fundamentos de fato e de direito contidos na petição inicial da ação ordinária. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA

Não procede o inconformismo do agravado.

Isto porque, parte das razões recursais foram direcionadas aos fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida, de modo que os elementos impugnados são mais que suficientes para a apreciação do mérito do presente recurso.

Ademais, cabe ressaltar que a mera transcrição ou repetição das alegações da inicial do processo originário, ou mesmo de outras peças processuais posteriores, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA No 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA No 280/STF. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial do processo principal, por si só, não é obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes (...)
(STJ AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).

No mesmo sentido:

“AgRg no AREsp 571.242/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015; AgRg no AREsp 554.840/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014; AgRg no Ag 1298860/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014”

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
.-

VOTO - MÉRITO

De início, vale salientar que não há que se falar em perda de objeto, em face da consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis no registro de imóveis onde encontra-se matriculados os bens, uma vez que há necessidade de apreciar o mérito recursal – até porque, se de fato houve as irregularidades e os vícios apontados no procedimento extrajudicial, susceptível de nulidade, todos os atos realizados posteriormente estarão maculados também pela nulidade, inclusive o registro de consolidação.

Desta forma, passo apreciar o mérito recursal.

Denota-se dos autos que em sede de tutela de urgência, cuja negativa deu origem à presente agravo de instrumento, a agravante pretendia impedir não só o registro da consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis acima mencionados, mas também obstaculizar a realização dos leilões extrajudiciais previstos no art. 27 da lei no 9.514/97.

Conforme relatado, a agravante alega que:

» a alienação fiduciária não preencheu os requisitos necessários do art. 24 da Lei no 9.514/97, pois dela não constou o valor da dívida e o prazo, sendo a alienação concedida como garantia de obrigação futura e condicionada;

» que não se tratou de contrato de abertura de crédito, pois nenhum crédito foi posto à disposição pela ADAMA à VILELA VILELA;

» que está comprovado o excesso de garantia em razão da atualização do valor dos imóveis pela própria ADAMA;

» que a expropriação da forma que se encontra importará em enriquecimento ilícito para a ADAMA e, por outro lado, em prejuízo à VILELA VILELA; e

» que existe parecer do administrador judicial determinando que o valor do crédito seja listado na Recuperação Judicial, o que sujeita o credor à observância da forma de pagamento prevista no plano, além do crédito objeto da sub-rogação ser concursal.

Pois bem.

Em princípio, valho-me de fragmento da liminar recursal para subsidiar o meu voto, uma vez que a presente matéria ali foi profundamente sedimentada, principalmente nas partes grifadas:

“(...) Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ativo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, distante a relevância da fundamentação e a probabilidade de direito, uma vez que, até prova em contrário,
o procedimento da execução extrajudicial realizada pela agravada preencheu os requisitos dos
artigos 26 e 27, ambos da Lei no 9.514/97
.

De igual sorte, analisando o
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
de
ID no 61603375
(
autos originários), este, aparentemente, encontra-se revestido das formalidades legais previstas no
artigo 24 da Lei no 9.514/97
, o qual foi devidamente assinado por pessoas capazes
e devidamente assistidas por profissionais da área jurídica em todas as suas fases, o que por si só macula por completo a relevância da fundamentação.

Se não fosse o bastante, o perigo da demora se mostra inverso – até porque, o único que pode ser prejudicado é a agravada, já que a agravante, além de beneficiada com o empréstimo do BANCO FIBRA S/A, não negou a dívida em nenhum momento.

De se consignar, ainda, que no momento em que o contrato de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel foi vantajoso para a parte agravante, não houve qualquer óbice à sua assinatura e validade. No entanto, no momento em que os imóveis objeto da garantia estão prestes a serem leiloados para a garantia da dívida inadimplida, vem a agravante sustentar sua nulidade, circunstância que também não se afigura razoável no âmbito das relações contratuais, mormente pelo princípio da confiança e boa-fé, insculpidos no artigo 422 do Código Civil
.

Portanto, descabe suspender o direito do credor de receber aquilo que lhe é devido, tão somente em razão de suposta irregularidade de contrato tido como lícito e regular quando se sua constituição e assinatura.

Na realidade, a única possibilidade que haveria seria a exclusão de um dos imóveis dos futuros leilões, já que a dívida importa em
R$23.123.682,00 (vinte e três milhões, cento e vinte e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais)
e os bens foram avaliados em
R$41.770.927,73
(pela credora) e
R$46.873.705,50
(pela devedora).

Ocorre que, nos termos do
§§ 1o e 2o do artigo 27 da Lei no 9.914/97
, se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor dos imóveis, será realizado o segundo leilão, no qual será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida
.

Conforme jurisprudência do STJ, deve ser aceita a arrematação que atingir pelo menos 50% sobre o valor da avaliação dos imóveis em segundo leilão. Confira recentíssimo julgado:

AGRAVO INTERNO - LEILÃO. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO
- PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO. SÚMULAS N. 283 DO STF E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. O Tribunal de origem concluiu que "preço vil não ocorre, considerando que o valor ofertado e acolhido é superior a 60% da avaliação, que foi devidamente atualizada para a data do leilão".
A jurisprudência do STJ, à míngua de parâmetros legais, entende que a caracterização do preço vil ocorre quando o bem for arrematado por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do avaliado, o que não ficou caracterizado
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ." (
STJ - AgInt no AREsp 1829885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Assim sendo, afigura-se temerária a exclusão de um dos bens nesta fase inicial de cognição, sob pena de a credora não satisfazer por completo seu crédito, já que se houver uma arrematação de 60% do valor dos bens avaliação, praticamente seria suficiente apenas para quitar a dívida
.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a liminar de efeito suspensivo ativo.

Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.

Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Pelo que se verifica, foram preenchidos todos os requisitos para consolidação da propriedade e, consequentemente, para realização dos leilões.

Isto porque, reanalisando os autos, verifica-se que em
05 de novembro de 2.018
, por meio da
NOTA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO no 0226318
(
ID no 105143471
), o
BANCO FIBRA
concedeu à
VILELA, VILELA & CIA LTDA
recursos em espécie a título de mútuo, no valor de
R$ 15.520.264,04 (quinze milhões, quinhentos e vinte mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)
, para financiamento à exportação ou à produção de bens para exportação, bem como às atividades de apoio e complementação integrantes e fundamentais das atividades típicas do
GRUPO VILELA
, do qual faz parte a empresa ora agravante, conforme se verifica da primeira folha da citada nota:

Na oportunidade, ajustaram ainda os contratantes,
BANCO FIBRA
e
VILELA, VILELA & CIA LTDA
que em garantia do cumprimento das obrigações contraídas pela agravante na
NOTA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO no NCA 0226318
, a
ADAMA BRASIL S/A
, em razão da parceria com a Vilela, prestaria garantia fidejussória, com a assunção da responsabilidade solidária do débito.

A garantia em questão foi prestada através da
CARTA DE FIANÇA
celebrada em
12/11/2018
, conforme se vê do
ID no 105143471
, onde a
ADAMA BRASIL S/A
, ora agravada, na qualidade de fiadora, assumiu o adimplemento da obrigação da
VILELA
(afiançada) junto ao
BANCO FIBRA
, até o limite de
R$ 15.520.264,04 (quinze milhões, quinhentos e vinte mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos)
, caso esta não o fizesse:

Em face à
FIANÇA
prestada, a
ADAMA BRASIL S/A
e a
VILELA, VILELA & CIA LTDA
firmaram, em
20 de novembro de 2015
, , nos termos dos artigos 22 e seguintes da Lei no 9.514/1997, o
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
, juntado no
ID no 105143462
, com a finalidade específica de ressarcimento de eventuais valores que viessem a ser pagos pela
ADAMA BRASIL S/A
junto ao
BANCO FIBRA S/A
, até o limite de R$ 17.000.000,00, instrumento este que posteriormente, em
15 de setembro de 2017
, foi aditivado através do
ADITIVO AO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
de
ID no 105143463
, para incluir no âmbito da garantia fiduciária, além da fiança, o valor de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), disponibilizado a título de crédito rotativo, tendo por garantia a alienação fiduciária sobre os imóveis no 9.870, no 9.871 e 9.872. Confira a primeira folha do instrumento e do seu aditamento:

Ainda, analisando o presente recurso e os autos de origem, verifica-se que após o vencimento da
NOTA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO no NCA 0226318
, em
07/06/2019
, o
BANCO FIBRA S/A
procedeu a
NOTIFICAÇÃO
da
ADAMA BRASIL S/A
, para que procedesse ao pagamento da obrigação inadimplida pela
VILELA, VILELA & CIA LTDA
(afiançada), na ordem de R$ 14.762.671,16, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da missiva, bastando verificar o
ID no 105143472
:

Diante da aludida NOTIFICAÇÃO, a
ADAMA BRASIL S/A
pagou em
14/06/2019
, ao
BANCO FIBRA S/A,
a importância de
R$14.793.486,37 (quatorze milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e sete centavos)
, de forma que se operou a
SUB-ROGAÇÃO
do referido crédito em favor da credora
ADAMA BRASIL S/A
, conforme se verifica do
TERMO DE QUITAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO
de
ID no 105143474
:

Diante da inadimplência da agravante em relação ao crédito sub-rogado referente à
NOTA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO no NCA 0226318

e de outros débitos em decorrência das operações realizadas objetos do instrumento de constituição de garantia de alienação fiduciária posteriormente aditivado, a
ADAMA BRASIL S/A
deu início ao processo de EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, com a
NOTIFICAÇÃO
da agravante, em
15 de julho de 2021
, via Oficial do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Arenápolis-MT, para a purga da mora, nos termos do
artigo 26, §1o da Lei 9.514/9
, mediante o pagamento do valor de R$ 23.123.682,00 (data base 07/07/2021) Confira:

A aludida NOTIFICAÇÃO foi regularmente recebida pelo notificado VILELA, VILELA & CIA LTDA:

Devidamente intimado para purga da mora, a agravante quedou-se inerte. Assim, em conformidade com o
artigo 26, §7o da Lei 9.514/97
, a agravada procedeu à consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis, conforme se denota dos
ID no 105143464 – Pág.6
,
ID no 105143465 – Pág.6
,
ID no 105143466 – Pág.6
:

Com a consolidação da propriedade dos imóveis matriculados sob no 9.870, no 9.871 e no 9.872, objeto da alienação fiduciária, nada impede ao credor designar datas para leilões, conforme previsto no
artigo 27 da Lei no 9.514/97
.

Aliás, até prova em contrário, todos os procedimentos, desde a lavratura do instrumento de constituição de garantia de alienação fiduciária, assim como o procedimento administrativo da execução extrajudicial, encontram-se revestidos das formalidades legais previstas nos
artigos 24, 26 e 27 da Lei 9.514/97
.

“
Art. 24.
O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá:

I
- o valor do principal da dívida;

II
- o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário;

III
- a taxa de juros e os encargos incidentes;

IV
- a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição;

V
- a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária;

VI
- a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão;

VII
- a cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o art. 27.”

“Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o
Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 7o
Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão intervivos e, se for o caso, do laudêmio.”

“Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1o
Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 2o
No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.”

Ademais, conforme salientado na liminar recursal,
os contratos pactuados entre as partes foram assinados por pessoas capazes e devidamente assistidas por profissionais da área jurídica em todas as suas fases, bem como a agravante não negou a dívida em nenhum momento
.

Se não fosse o bastante, analisando todos os pactos, não se verifica em nenhum deles qualquer vício de consentimento que possa torná-la suscetível de anulação ou capaz de descaracterizá-la – até porque, pelo que está demonstrado nos autos, aquela foi livremente assinada pelas partes, os quais, além de capazes, eram aptos para expressar sua vontade.

Ainda da liminar recursal,
é de se consignar que no momento em que o contrato de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel foi vantajoso para a parte agravante, não houve qualquer óbice à sua assinatura e validade. No entanto, no momento em que os imóveis objeto da garantia estão para serem leiloados em garantia da dívida inadimplida, vem a agravante sustentar sua nulidade, circunstância que também não se afigura razoável no âmbito das relações contratuais, mormente pelo princípio da confiança e boa-fé, insculpidos no artigo 422 do Código Civil
.

No tocante ao alegado excesso de garantia e de possível enriquecimento ilícito do credor, também não procede o inconformismo do agravante, uma vez que à época da realização do negócio jurídico, a agravante teve conhecimento de todas as cláusulas contratuais e aceitou as condições pactuadas, sendo, portanto, observado o princípio da autonomia da vontade.

A
Cláusula 4.3.
do
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
de
ID no 61603375
, estabeleceu o valor dos imóveis para efeitos de venda em leilão público e índice de atualização:

Os bens foram atualizados em
R$41.770.927,00 (quarenta e um milhões, setecentos e setenta mil e novecentos e vinte e sete reais)
, conforme cálculo de
ID no 105143477
.

O credor informou que os bens foram levados em primeiro leilão pelo valor acima mencionado, em cumprimento à Cláusula 4.3. do Contrato, bem como o segundo para que oferecer o maior lance, desde que igual ou superior a valor da dívida e demais encargos, ambos em conformidade com o disposto no
artigo 27, §§ 1o e 2o da Lei no 9.514/97
, acima transcrito.

Assim sendo, não há que se falar em excesso de garantia e de possível enriquecimento ilícito do credor, uma vez que os fortes indícios apontam que o credor vem cumprindo à risca a lei de regência para a questão, utilizando-se de suas prerrogativas enquanto credora fiduciária dos imóveis.

Se não bastasse, nos termos do
§2o-B, do art. 27 da Lei 9.514/97
, é assegurado ao devedor fiduciante após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, exercer o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, sendo que se deve entender por valor da dívida, segundo o
§ 3o do mesmo artigo
, o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais.

Desse modo, para evitar que os imóveis no valor
R$41.770.927,00 (quarenta e um milhões, setecentos e setenta mil e novecentos e vinte e sete reais)
sejam arrematado em leilão por preço inferior, basta pagar a dívida, de valor bem inferior, e ficar com os bens.

Com relação à alegação do agravante que a empresa se encontra em recuperação judicial, existindo parecer do Administrador Judicial determinando que o valor do crédito em discussão seja listado na recuperação judicial, o direito não lhe socorre.

É cediço que, até prova em contrário, os bens objeto de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial, tratando-se de crédito extra-concursal, conforme prescreve o
§ 3o do artigo 49 da Lei no 11.101/2005
:

“
Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o
§ 4o
do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Confira ainda recentes julgados do STJ:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, DA LEI N° 11.101/2005
. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, as
exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário
. 2. "A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art.66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002)" (REsp 1338748/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/06/2016).3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da garantia fiduciária pelo credor, encontrando-se o acórdão recorrido em desconformidade com entendimento firmado nesta Corte.4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial."
(STJ - AgInt no AREsp 1569649/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE BENS MÓVEIS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO PARA VALIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2.
Acessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005
. Precedentes. 3. A constituição da propriedade fiduciária sobre bens móveis dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes. A consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade. Precedentes. 4. Agravo interno não provido."
(STJ -AgInt no REsp 1854169/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO TÍTULO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
Conforme jurisprudência desta Corte, os créditos garantidos por alienação fiduciária estão excluídos dos efeitos do processo de recuperação judicial
, independentemente do seu registro no Cartório de Títulos e Documentos do domicílio do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 3. Agravo interno desprovido."
(STJ - AgInt no AREsp 1756602/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
."CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, por se constituir propriedade do credor, não se submetem à recuperação judicial da empresa
, nos termos do enunciado da Súmula 480 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.119.131/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe de 18/04/2018). 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ- AgInt no AREsp 1742590/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

Aliás, a questão e os procedimentos inerentes à matéria também foi muito bem discorrida pelo magistrado – Dr. Diego Hartmann -, inclusive, em razão da bem elaborada decisão, a transcrevo para subsidiar o meu voto:

“(...) Como cediço, na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é evidente. A parte autora pretende obter declaração de nulidade de contrato que alienou fiduciariamente 4 (quatro) propriedades rurais. A consolidação das propriedades nas mãos do credor-requerido, ao tempo em que poderá repercutir ao autor, naturalmente será de difícil reversibilidade, justificando o enfrentamento do segundo requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja, probabilidade do direito invocado, ou seja, a adequação legal das teses aduzidas como fundamentos do pedido autoral à lei e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, ainda que em juízo de cognição sumária.

A parte autora sustenta suas deduções acerca da nulidade do contrato de constituição de garantia em 3 (três) pontos principais: a) nulidade do registro da alienação em razão da falta de descrição precisa dos imóveis; b) substancial diferença entre o valor atualizado dos imóveis e o índice de correção contratualmente ajustado; c) a garantia teve como fundamento a abertura de crédito em favor do credor e não propriamente dívida.

Ainda, sustenta a irregularidade do procedimento adotado pelo credor em outros 2 (dois) pontos: a) Divergência do valor apontado para purgação da mora e somatório dos valores apresentados na planilha de cálculo que acompanharam a notificação e; b) tendo havido pagamento pelo requerido fiador em favor do banco FIBRA, o requerido sub-rogou-se nos direitos do banco, devendo sujeitar-se à posição de credor quirografário sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial em trâmite no Juízo da Comarca de Cornélio Procópio-PR.

Muito embora não seja o momento de se aprofundar nas teses trazidas pela parte autora, não se deve fazer menoscabo do direito do credor em receber aquilo que lhe é devido, não sendo razoável que um juízo açodado possa implicar em antecipações de tutela que obstaculizem, a pretexto da reversibilidade, sem fundadas e robustas justificativas, a satisfação de crédito decorrente de negócios e contratos aparentemente lícitos, firmados entre pessoas capazes e devidamente assistidas por profissionais da área jurídica em todas as suas fases.

Feito este registro e bem analisadas as deduções autorais e documentos que acompanham a inicial, tenho que não restou comprovada a probabilidade dos direitos do autor. Explico.

A alegação de nulidade em razão da falta de descrição minuciosa dos imóveis não é suficiente para justificar a suspensão do procedimento. A uma, os imóveis foram devidamente descritos através de suas matrículas, estando todas as confrontações e demais características já registradas no Ofício Imobiliário local, sendo impossível haver dúvida quanto a sua individualização. A duas, a alegação de contrariedade ao Código de Normas da Corregedoria local também não se mostra plausível, já que os dispositivos trazidos pelo autor tratam tema diverso do registro da alienação fiduciária, além disso Código de Normas tem natureza de ato administrativo interno voltado a regular funções administrativas dos tribunais, não se confundindo com lei stricto sensu. Quanto à alegada defasagem no valor atual dos imóveis, igualmente inviável pretender suspender o procedimento de consolidação sob esse pretexto. Por um lado, quando da constituição da garantia as partes expressamente entabularam a forma de atualização do valor dos bens, por outro, não há nenhum documento nos autos donde se possa inferir a expressiva valoração dos imóveis aduzida pelo autor. No tocante à garantia ter sido conferida à título de abertura de crédito e não de empréstimo, não há qualquer vedação legal que impeça a concessão de garantia fiduciária tendo como fundo contrato de abertura de crédito em favor do devedor fiduciante, sendo tal fato insuficiente para ensejar a desconstituição probabilística da garantia oferecida voluntariamente pelo autor ao requerido. A notificação encaminhada ao devedor fiduciante pelo Ofício de Registro de Imóveis de Arenápolis contém os requisitos essenciais exigidos por lei a permitirem ao devedor o pagamento da dívida consolidada, não havendo exigência legal expressa para fornecimento de planilha detalhada de evolução de débito nesta fase do procedimento extrajudicial, ex vi do art. 26, parágrafo 1o, da Lei 9.514/97, reproduzido pelo Código de Normas local. Já no que toca à dedução de que o pagamento, pelo credor -requerido, da dívida mantida pelo autor junto ao BANCO FIBRA, teria o condão de impedir o exercício da consolidação da garantia fiduciária em razão da sub -rogação nos direitos creditícios originários do BANCO FIBRA, cujo crédito teria natureza quirografária e por isso deveria se sujeitar aos efeitos da Recuperação Judicial não encontra respaldo legal e jurisprudencial a permitir inferir a probabilidade do direito. Ainda que o pagamento do débito originário pelo requerido tenha o condão de sub -roga -lo nos direitos do credor originário, esta sub -rogação não importa em desconstituição de garantias outras, já livre e antecipadamente constituídas em face do mesmo devedor, como é o caso da alienação fiduciária que ora se pretende suspender. Com efeito, o instituto da sub -rogação tem a finalidade de conferir àquele que assume a dívida em nome de outrem a posição do credor originário, em seu benefício, não podendo, em nenhuma hipótese, importar em uma espécie de renúncia tática às demais garantias já constituídas. Desta forma, analisados em cognição sumária os fundamentos aduzidos pela parte autora, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado a fim de permitir a suspensão de procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor -requerido, sendo de rigor o INDEFERIMENTO da tutela de urgência requerida.”

Desta forma, dentro desta fase de
cognição não exauriente
, por qualquer ângulo que se examine a questão, não vejo motivo algum para reformar a decisão singular.

No mais, com o julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO
de
ID no 105023995
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021